Tribunal: TJES
Processo: 5009939-10.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009939-10.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISTELA BERGER WERNECK
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5009939-10.2025.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:

MUNICÍPIO DE CARIACICA
EMBARGADO:

MARISTELA BERGER WERNECK
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA QUANTO À JORNADA DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APURAÇÃO DE VALORES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o Acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado da parte autora. Alega o embargante, em síntese, a existência de erro material decorrente de premissa fática equivocada, uma vez que o julgado fixou a condenação observando a proporcionalidade de uma carga horária de 40 horas semanais, enquanto os documentos dos autos (contracheques e fichas financeiras) demonstram que a servidora exerce jornada de 25 horas semanais (125 horas mensais).

2. Sustenta o ente público, ainda, que os termos genéricos do acórdão geram dúvida sobre o alcance da condenação, pois não especificam os períodos em que o vencimento teria sido inferior ao piso proporcional de 25 horas.

3. O Acórdão embargado reformou a sentença de origem para condenar o Município ao pagamento das diferenças entre o vencimento base pago e o piso nacional, citando expressamente a observância da carga horária de 40h semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar a ocorrência de erro material no Acórdão quanto à fixação da carga horária da autora (40h vs 25h); e
(ii)
definir o momento processual adequado para a apuração das diferenças devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95. No caso, assiste razão ao embargante quanto ao erro material apontado.

6. A análise detida dos contracheques anexados aos autos comprova, de forma inequívoca, que a autora exerce a função de professor com carga horária de 125 horas mensais, o que corresponde aritmeticamente à jornada de 25 horas semanais. O Acórdão embargado, ao mencionar a carga horária de "40h semanais" no item 6 da fundamentação e no dispositivo, partiu de premissa fática equivocada, destoante da prova documental produzida.

7. Imperiosa, portanto, a correção do julgado para adequar a condenação à realidade do vínculo funcional da autora, sob pena de enriquecimento sem causa e grave prejuízo ao erário. A aplicação do piso salarial nacional deve observar estritamente a proporcionalidade da jornada trabalhada, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei 11.738/2008.

8. No tocante à alegação de que não haveria diferenças a pagar caso considerada a jornada correta, tal discussão envolve cálculos aritméticos complexos e a verificação detalhada da evolução patrimonial em confronto com as tabelas do piso nacional ano a ano. Dessa forma, a apuração efetiva da existência de saldo credor e o
quantum debeatur
deverão ser objeto de discussão e liquidação na fase de cumprimento de sentença, momento em que se fará o cotejo entre o vencimento base percebido e o valor do piso nacional proporcional a 25 horas semanais.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com atribuição de
EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar o erro material apontado e RETIFICAR o item 6 da fundamentação e o dispositivo do Acórdão embargado, que passarão a ter a seguinte redação:

"6. Dessa forma, reforma-se a sentença guerreada para condenar o ente municipal ao pagamento das eventuais diferenças entre o vencimento base efetivamente pago e o valor do piso salarial nacional vigente em cada ano,
devendo ser observada a proporcionalidade da carga horária de trabalho da autora de 25 horas semanais (125 horas mensais)
."

"Dispositivo: (...) condenando o Município de Cariacica a: a) implementar o piso salarial nacional do magistério no vencimento básico da parte autora,
observada a proporcionalidade da jornada de trabalho de 25 horas semanais
; b) pagar as eventuais diferenças salariais pretéritas apuradas entre o vencimento base recebido e o valor devido a título de piso nacional proporcional (25h), respeitada a prescrição quinquenal.
A existência de diferenças e os respectivos valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença
."

10. Mantenho incólumes os demais termos do Acórdão.

11. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)